Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727285-17.2017.8.07.0015 RECORRENTES: MAURO ANDRÉ FERRAZZA, MAURÍCIO MACHADO PARANHOS RECORRIDOS: GILBERTO LIMA JÚNIOR, GOING GLOBAL - CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE HAVERES. SITUAÇÃO PATRIMONIAL. BALANÇO PATRIMONIAL DE DETERMINAÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. DIFERENÇA. VALOR ECONÔMICO. LUCROS FUTUROS. GOODWILL. PROGNOSE INCERTA. VALOR PATRIMONIAL. CRITÉRIO ADEQUADO. 1. O CPC, art. 606, determina que, em caso de omissão do contrato social, para a apuração de haveres, deve-se utilizar o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. O art. 1.031 do CC prevê que o valor da quota do sócio retirante será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução. 2. O balanço patrimonial por determinação (BPD) consiste em instrumento de simulação que estima o patrimônio líquido e real da sociedade na data determinada (da resolução), utilizando os ativos e passivos “a preço de saída” (exatamente como disposto no art. 606 do CPC), simulando a dissolução total (e não a parcial) da empresa. 3. Há relevante diferença entre o valor econômico e o valor patrimonial da sociedade. O primeiro critério possui estreita relação com o método de fluxo de caixa descontado, o qual avalia o valor de mercado atual da sociedade, considerando a expectativa de vantagens econômicas futuras, a exemplo do Goodwill, e representa prognose sujeita a alta subjetividade, a fatores macroeconômicos variáveis (taxas de juros, PIB, etc.), com relevante grau de incerteza; o segundo parâmetro apresenta valores fidedignos ao patrimônio real e atual da sociedade. 4. O valor patrimonial – e não o econômico – auferido por balanço por determinação, é o critério que deve ser utilizado para a apuração de haveres de sócio retirante ou excluído. Primeiro porque encontra amparo nas normas de regência (CPC, art. 606; CC, art. 1.031) e apura a situação patrimonial conforme dados reais e atuais; segundo porque a utilização do valor econômico – o que inclui lucros futuros e incertos - para tal finalidade incentivaria a retirada indiscriminada de sócios e permitiria o respectivo enriquecimento ilícito, pois teriam a garantia de recebimento de lucros vindouros, sem se submeterem aos riscos do negócio, assumidos pelos demais sócios. Precedente do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 507 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de coisa julgada quanto à fixação dos parâmetros para a apuração de haveres; b) artigos 606 do CPC e 1.031, §§ 1o e 2o, do Código Civil, sob o argumento de que a apuração dos haveres deve considerar em seu cálculo todos os bens corpóreos e incorpóreos que compreendam o valor da empresa; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração, uma vez que foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, nos termos da Súmula 98 do STJ. Apontam, quanto à alínea “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, haja vista que há decisão transitada em julgado determinando a inclusão dos bens incorpóreos no cálculo dos haveres. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado José Adirson de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 20.766 (ID 51690335 e ID 51690336). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade aos artigos 507 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à alegada ofensa aos artigos 606 do CPC e 1.031, §§ 1o e 2o, do CC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “O fluxo de caixa descontado - método para avaliar a riqueza econômica de uma empresa dimensionada pelos lucros a serem agregados no futuro - não é adequado para o contexto da apuração de haveres.” (REsp 1.904.252/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 1o/9/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à suposta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, referentes aos recorridos, sejam feitas em nome do patrono José Adirson de Vasconcelos Júnior, OAB/DF 20.766. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021